Tribunal: TJSP
Processo: 2172564-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
*PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais do agravante, bem como ao lucro e dividendos auferidos por este, referentes à empresa indicada - Possível a penhora de quotas sociais e lucros e dividendos pertencentes ao devedor por dívida particular - Inteligência dos arts. 789 e 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC – Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000150296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2172564-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
BANCO MÚLTIPLO S/A, é agravado MAURICIO BRASILINO LEITE
FILHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36438
AGRV. No: 2172564-87.2019.8.26.0000
FORO: CENTRAL CÍVEL
AGTE.: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
S/A
AGDO.: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO
*PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - Decisão que indeferiu a
penhora das quotas sociais do agravante, bem como ao lucro e
dividendos auferidos por este, referentes à empresa indicada -
Possível a penhora de quotas sociais e lucros e dividendos
pertencentes ao devedor por dívida particular - Inteligência dos
arts. 789 e 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC Decisão
reformada - Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 21, complementada às fls. 22, que indeferiu o
pedido de penhora de quotas e lucros que o agravante possui perante a
empresa Pematexx Confecções Ltda.
Sustenta a agravante que em pesquisas realizadas
verificou que o agravado possui participações perante a empresa Pematexx
Confecções Ltda, de modo que requereu a penhora sobre os lucros que o
executado teria perante referida empresa. Alega ser viável a penhora de
quotas sociais e lucros, nos termos do art. 835, IX do CPC; que a penhora
de quotas deve ser autorizada, uma vez que não logrou êxito em encontrar
outros bens do executado.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo e devidamente contrarrazoado.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
por CCB Brasil China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A em
face de Maurício Brasilino Leite Filho, visando a satisfação de crédito no
valor histórico de R$ 9.663,49 (fls. 01/06 dos autos de origem).
No curso da execução, foi requerida a penhora das
quotas sociais do agravante, bem como dos lucros e dividendos auferidos
pelo executado (fls. 291/302), que se referem a sua participação societária
na empresa Permatexx Confecções Ltda, o que foi indeferido pelo MM. juízo
“a quo” (fls. 21/22).
Com efeito, no tocante a possibilidade de penhora das
quotas sociais da sociedade empresarial, pertencentes ao ora agravado, há
que se destacar que tal modalidade é permitida, conforme artigo 835, IX,
do CPC, que assim dispõe: “A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem: (...) IX
ações e quotas de sociedades simples e
empresárias (...)”.
Desse modo, tendo em vista que as quotas sociais da
sociedade empresária, da qual o agravante é sócio e devedor, integram o
seu patrimônio, permitida a penhora por dívida particular, uma vez que o
devedor responde com todos os seus bens em relação ao cumprimento de
obrigações, de acordo com o art. 789 do CPC: “O devedor responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Ademais, note-se que eventual restrição contratual de
alienação de quotas diretamente para terceiros não pode se sobrepor à lei
que a permite (artigo 591 do CPC).
Mesmo existindo qualquer restrição de ingresso de
terceiro como sócio, não é óbice da penhora das quotas sociais, facultando-
se, porém, à sociedade, na qualidade de terceira interessada, remir a
execução, remir o bem ou concedê-la e aos demais sócios a preferência na
aquisição das quotas.
Sobre o tema, pacífica a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
COTAS
DE
SOCIEDADE
COOPERATIVA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO
QUADRO SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora
de cotas sociais, em geral, não é vedada por lei, ex vi
da exegese dos arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, §
4o, do CPC. Precedentes. 2. É possível a penhora de
cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida
particular deste, pois responde o devedor, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens
presentes e futuros (art. 591, CPC). 3. O óbice de
transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc.
IV, do CC/02 e pelo art. 4o, inc. IV, da Lei no 5.764/71
não impede a penhora pretendida, devendo os efeitos
desta serem aplicados em consonância com os
princípios societários e características próprias da
cooperativa. 4. Dada a restrição de ingresso do credor
como sócio e em respeito à afecctio societatis, deve-se
facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de
terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC),
remir o bem (art. 685-A, § 2o, CPC) ou concedê-la e
aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas
(art. 685-A, § 4o, CPC), a tanto por tanto, assegurando-
se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o
direito de requerer a dissolução parcial da sociedade,
com a exclusão do sócio e consequente liquidação da
respectiva cota. 5. Em respeito ao art. 1.094, inc. I e
II, do CC/02, deve-se avaliar eventual dispensa de
integralização de capital, a fim de garantir a liquidez da
penhora e, ainda, a persistência do número mínimo de
sócios na hipótese de exclusão do sócio devedor, em
quantitativo suficiente à composição da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
da
sociedade.
6.
Recurso
improvido.
(REsp
1278715/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j. 11/06/2013)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO A QUO. PENHORA DE COTAS
DE
SOCIEDADE
DE
RESPONSABILIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DE PROVA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo regimental interposto por
Indústria e Comércio Arno Gartner Ltda. contra decisão
com o seguinte entendimento: a) não consta o vício da
omissão a ensejar a anulação do julgado por violação
do art. 535, II, do CPC; b) possibilidade de penhora de
cotas de responsabilidade limitada encontra-se em
sintonia com o entendimento deste STJ; c) questões de
ordem fática não podem ser revistas na via especial em
face da vedação sumular n. 7/STJ. 2. Entendimento do
TRF da 4a Região de que inexiste óbice à
penhorabilidade de cotas sociais em virtude de dívida
particular
não
concernente
à
empresa
encontra
respaldo na jurisprudência deste STJ: "As cotas sociais
podem ser penhoradas, pouco importando a restrição
contratual, considerando que não há vedação legal para
tanto e que o contrato não pode impor vedação que a
lei não criou" (REsp 234.391/MG, DJ de 12/02/2001).
3. De igual modo: REsp 712.747/DF, Rel. Min. Castro
Filho, DJ de 10/04/2006, AgRg no Ag 475.591/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 23/06/2003,
AgRg no Ag 347.829/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de
01/10/2001. 4. A alegação de que a execução não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
processou em obediência ao que dispõe o art. 620 do
CPC (menor onerosidade), porquanto existentes outros
bens passíveis de penhora enseja a análise de questões
fáticas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Ausência de
violação do art. 535 II, do CPC, já que o Tribunal de
origem, posto que com fundamento diverso do
pretendido pela recorrente, analisou de forma efetiva a
matéria posta em debate na lide. 6. Agravo regimental
não-provido. (AgRg no Ag 894161/SC, Rel. Min. José
Delgado, primeira Turma, j. 11/09/2007)
RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE POR
COTAS
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
POSSIBILIDADE. I É possível a penhora de cotas
pertencentes a sócio de sociedade de responsabilidade
limitada, por dívida particular deste, em razão de
inexistir vedação legal. Tal possibilidade encontra
sustentação, inclusive, no art. 591, CPC, segundo o
qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas
obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". II -
Os efeitos da penhora incidente sobre as cotas sociais
devem ser determinados em levando em consideração
os princípios societários. Destarte, havendo restrição ao
ingresso do credor como sócio, deve-se facultar à
sociedade, na qualidade de terceira interessada, remir
a execução, remir o bem ou concedê-la e aos demais
sócios a preferência na aquisição das cotas, a tanto por
tanto (CPC, arts. 1117, 1118 e 1119), assegurando-se
ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito
de requerer a dissolução total ou parcial da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
(REsp 221.625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
07/12/2000,
DJ
07/05/2001, p. 138)
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
COMERCIAL.
SOCIEDADE POR QUOTAS, DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA.
DIVIDA
PARTICULAR
DE
QUOTISTA.PENHORABILIDADE DAS QUOTAS SOCIAIS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. - PODEM SER PENHORADAS AS QUOTAS
SOCIAIS DE QUE SEJA TITULAR SOCIO DE SOCIEDADE
POR RESPONSABILIDADE LIMITADA, EM CASO DE
EXECUÇÃO
POR
DIVIDA
PARTICULAR
DESTE.
-
PRECEDENTES.
-
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. (REsp 34.692/SP, Rel. Ministro CESAR
ASFOR
ROCHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
10/09/1996, DJ 29/10/1996, p. 41650).
Por
conseguinte,
considerando
a
dificuldade
da
agravante em satisfazer o crédito exequendo e a ausência de bens imóveis
ou móveis, que estejam em ordem preferencial anterior às quotas
societárias, nada obsta a penhora das quotas sociais pertencentes ao
agravado.
Do mesmo modo, permitida a penhora sobre eventuais
lucros, resultados e dividendos auferidos pelo agravado, pois em
consonância com o disposto no art. 1.026 do Código Civil. Neste sentido:
PENHORA DE PRO LABORE Inadmissibilidade, por se
tratar de remuneração do sócio protegida pela regra da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, não abrangendo os lucros,
dividendos ou qualquer outra forma de remuneração do
capital
ou
societária
PENHORA
DE
QUOTAS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
SOCIEDADE ANÔNIMA Possibilidade Previsão expressa
no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil
Decisão reformada em parte Agravo de instrumento
parcialmente provido para admitir a penhora das
quotas do capital social do recorrido, negando-a sobre
o pro labore, mas não sobre a distribuição de lucros e
dividendos ou qualquer outra forma de remuneração do
capital ou societária. (Agravo de Instrumento no
2199791-23.2017.8.26.0000;
Rel.

Des.
Mendes
Pereira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a
Câm.
De
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
06/02/2.018; Data de publicação: 09/02/2.018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
Decisão que penhorou as quotas societárias e lucros e
dividendos individuais dos agravantes, referentes às
empresas que detém Pleito de reforma da decisão
Não Cabimento PRELIMINARES Preclusão lógica e
supressão de instância, alegadas pelo agravado

Afastamento de ambas Pedido de concessão de prazo
que não pode ser interpretado como concordância com
a decisão agravada Alegação de não observância de
norma legal Necessidade de instauração de incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica
Matéria de ordem pública que pode ser apresentada a
qualquer tempo
MÉRITO
Agravantes que detém
quotas societárias de empresas
Penhora de quotas
sociais que não se confunde com desconsideração
inversa da personalidade jurídica Desnecessidade da
instauração de incidente Possibilidade de penhora da
integralidade das quotas no caso de inexistência de
bens móveis ou imóveis que estejam em ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
preferencial anterior a elas Penhora limitada ao lucro
que seria distribuído aos sócios
Entendimento dos
artigos 835, IX, do CPC e 1.026 do CC
Decisão
mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2112076-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019)
Sob os aspectos citados, de rigor a reforma da r.
decisão impugnada, para permitir a penhora das quotas sociais do
agravante, bem como dos lucros e dividendos auferidos pelo executado,
referentes a sua participação societária na empresa Permatexx Confecções
Ltda.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator